Tribunal: TJES
Processo: 5023524-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023524-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LEANDRO OLIVEIRA DO AMARAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5023524-31.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO (A): LEANDRO OLIVEIRA DO AMARAL

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por LEANDRO OLIVEIRA DO AMARAL.

Na inicial o ora Recorrido, alegou ser motorista cadastrado na plataforma da Recorrente e ter sofrido suspensão e desligamento injustificado de sua conta em 07/07/2022, sem prévia notificação ou justificativa. Em razão disso, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização por lucros cessantes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e a reativação de seu cadastro junto à plataforma. O Recorrido argumentou que a conduta da Recorrente foi unilateral, imotivada e violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, além de cercear seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

A Recorrente, em sua Contestação (ID 11032955), defendeu a aplicação dos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, sustentando a existência de justo motivo para a desativação da conta do Recorrido, qual seja, a prática de "viagens combinadas" ou simuladas, em violação aos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e ao Código da Comunidade Uber. A Recorrente apresentou telas sistêmicas como prova de tais irregularidades e alegou que o Recorrido teve a oportunidade de revisão administrativa da decisão de desativação, o que afastaria a alegação de cerceamento de defesa. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos de danos morais e lucros cessantes, ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A sentença (ID 11032981) reconheceu que a Recorrente alegou o descumprimento de normas pelo Recorrido, mas considerou que a Uber não juntou aos autos comprovantes de que tenha comunicado ao autor sobre o apurado nem que tenha dado algum prazo para ele se manifestar/defender antes da exclusão. A sentença enfatizou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, mesmo em esfera administrativa, e considerou as provas (telas sistêmicas) apresentadas pela Recorrente como "precárias" e "ilegíveis", sem confirmação de comunicação. Com base na violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, a sentença condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, em observância ao princípio da autonomia da vontade, o Juízo singular negou o pedido de reativação do cadastro do Recorrido e julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, por entender que o valor pretendido não possuía amparo contratual e que o autor não possuía direito líquido e certo de ser reintegrado.

No Recurso Inominado (ID 11033051), a Recorrente insiste na tese de que a desativação da conta do Recorrido ocorreu por justo motivo, em decorrência de "viagens combinadas" e outras irregularidades, conforme demonstrado pelas telas sistêmicas que, segundo a Recorrente, são plenamente legíveis e constituem o único meio de prova possível em um ambiente digital. Argumenta que a liberdade contratual e a autonomia privada da Uber lhe conferem o direito de selecionar seus parceiros e rescindir o contrato em caso de descumprimento das políticas internas, sem necessidade de aviso prévio ou procedimento prévio com oportunização do contraditório, especialmente considerando a existência de um processo de revisão administrativa. Defende a inexistência de danos morais, por ausência de ato ilícito e por se tratar de mero aborrecimento.

É o relatório.

Inicialmente, quanto ao
pedido de concessão de efeito suspensivo
ao recurso, formulado pela Recorrente, cumpre registrar que a Lei nº 9.099/95, em seu artigo 43, estabelece que o recurso inominado terá, em regra, apenas efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, a análise aprofundada do mérito recursal, que se seguirá, tornará prejudicada a apreciação autônoma deste pleito, uma vez que a decisão final sobre o provimento ou desprovimento do recurso absorverá a questão da eficácia da sentença.

A controvérsia central do presente recurso reside na legitimidade da desativação da conta do Recorrido pela Recorrente e na consequente existência de dano moral indenizável.

Em primeiro lugar, é fundamental delimitar a natureza da relação jurídica entre o motorista parceiro e a plataforma digital. Conforme entendimento consolidado,
a relação entre a Uber e seus motoristas parceiros é de natureza civil e contratual, regida pelo Código Civil, e não de consumo ou trabalhista.
A Uber atua como intermediadora de serviços de tecnologia, conectando motoristas autônomos a usuários que buscam transporte.
Nesse contexto, prevalecem os princípios da autonomia privada e da liberdade contratual, que conferem à plataforma o direito de estabelecer suas próprias políticas e critérios para a manutenção da parceria, bem como de rescindir o contrato em caso de descumprimento.
A Recorrente, em sua defesa, apresentou os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (ID 11032959) e o Código da Comunidade Uber (ID 11032961), documentos que regem a relação e que foram aceitos pelo Recorrido no momento de seu cadastro.

A Recorrente alegou que a desativação da conta do Recorrido se deu por justo motivo, em razão da prática de "viagens combinadas" ou simuladas, o que configura violação às políticas da plataforma. Para comprovar tal alegação, a Uber apresentou diversas telas sistêmicas (ID 11033051, fls. 23-28, e ID 11032955, fls. 106-110) que detalham
viagens com os mesmos usuários
("Eld", "Leo", "Tec"),
realizadas em intervalos de tempo extremamente curtos, com distâncias mínimas e aceitação quase instantânea após a solicitação.
A despeito da conclusão do Juízo de primeiro grau de que tais telas seriam "ilegíveis" e "precárias", uma análise detida dos documentos anexados ao processo revela que as informações contidas nas imagens são, de fato, compreensíveis e indicam um padrão de comportamento que sugere a combinação de viagens. A Recorrente argumentou, de forma pertinente, que, por se tratar de uma plataforma digital, as telas sistêmicas constituem o principal e, muitas vezes, o único meio de prova disponível para demonstrar a conduta dos usuários e motoristas. Exigir outra forma de comprovação seria impor uma "prova diabólica", o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A presunção de boa-fé que permeia as relações jurídicas impõe que a autenticidade e veracidade de tais registros sejam consideradas, cabendo à parte contrária o ônus de desconstituí-las, o que não ocorreu no caso dos autos.

A questão crucial, e que fundamentou a condenação em primeiro grau, reside na alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ausência de comunicação prévia e oportunidade de manifestação ao Recorrido antes da desativação. Contudo, a Recorrente demonstrou que seus termos de serviço (Cláusula 12.2 do ID 11032959) preveem a possibilidade de rescisão imediata do contrato, sem aviso prévio, em caso de violação das políticas da plataforma. Além disso, a Uber comprovou a existência de um procedimento de revisão administrativa da decisão de desativação, o qual não foi solicitado pelo Recorrido. A oferta desse mecanismo administrativo demonstra que a plataforma não age de forma arbitrária, mas sim oferece um canal para que o motorista possa apresentar sua defesa e informações relevantes.

Assim, considerando as provas apresentadas pela Recorrente quanto à prática de "viagens combinadas" (as quais não foram impugnadas) e a existência de um procedimento de revisão administrativa não acionado pelo Recorrido, entende-se que a desativação da conta do Recorrido se deu por justo motivo e em exercício regular do direito da Recorrente, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Consequentemente, não havendo ato ilícito por parte da Recorrente, não há que se falar em responsabilidade civil e, por via de consequência, em dever de indenizar por danos morais.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a fundamentação apresentada,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
REFORMAR
a sentença recorrida,
afastando a condenação da UBER ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)